Tribunal: TJMT
Processo: 1021730-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021730-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cheque, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANELICE MARTINS BATISTA - CPF: 017.905.091-57 (RECORRENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO FARIAS DA COSTA - CPF: 631.849.231-34 (RECORRIDO), DECOR PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 33.448.803/0001-62 (RECORRIDO), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 22.081.669/0001-98 (RECORRIDO), ANGELA VILLA HERNANDES - CPF: 076.010.048-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1021730-64.2023.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANELICE MARTINS BATISTA

Recorrido(s)
:

DECOR PLANEJADOS EIRELI

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.

BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203629188, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 484, I, do CPC.

Inconformada, a reclamante recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 203629190).

Apenas os recorridos, Banco do Brasil S.A. e Leme Madeiras e Ferragens Ltda., apresentaram contrarrazões (ids. 204916694 e 205686655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que, em 10/02/2021, celebrou verbalmente um contrato com os requeridos Jorge Antônio Farias da Costa e Decor Planejados, para a produção de móveis planejados para sua cozinha e uma mesa de centro, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), pago com uma entrada de R$ 400,00 (quatro centos reais) e oito parcelas de iguais valores, totalizando R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Afirma que, apesar das cobranças, os móveis não foram entregues no prazo estipulado, e apenas o primeiro cheque foi compensado, com novas promessas de entrega não cumpridas. Diante disso, a reclamante solicitou o cancelamento do contrato, a devolução dos cheques e registrou um Boletim de Ocorrência.

No entanto, os cheques foram repassados ao terceiro requerido (Leme Madeiras) sem sua autorização, resultando em taxas e juros por "sem fundos" ao serem depositados. A falta de emissão de uma carta de quitação pelos requeridos ocasionou restrições de crédito à demandante, prejudicando sua situação financeira com nome negativado, transações financeiras negadas, perda de limite especial e queda no
score
. Os danos imateriais foram estimados em R$ 10.000,00.

Pugna pela condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a emissão da carta de quitação.

Observa-se que a reclamante requereu a desistência da ação com relação ao reclamado Jorge Antônio Farias da Costa (id. 203629164).

Os reclamados contestaram a ação com argumentos distintos. O Banco do Brasil (id. 203629177), inicialmente, suscitou sua ilegitimidade passiva, no mérito, defendeu que os cheques foram compensados devido à falta de solicitação de conversão para sustação definitiva, destacando que o primeiro cheque foi compensado antes do alegado desacordo comercial.

A reclamada Leme Madeireira (id. 203629179), por sua vez, também contestou sua legitimidade como parte demandada e alegou não ter relação com a reclamante, desconhecendo o contrato mencionado, e afirmou apenas ter repassado os títulos, se eximindo de responsabilidade sobre os fatos narrados.

Por fim, a reclamada Decor Planejados Eireli (id. 203629180), além de questionar sua relação contratual com a parte reclamante e a inépcia da inicial, argumentou a falta de provas dos fatos alegados pela reclamante. Todos os requeridos solicitaram o reconhecimento das preliminares suscitadas e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inicial. O juízo
a quo
realizou análise conjunta das defesas, e, baseando-se na jurisprudência do STJ, destacou a autonomia das obrigações cambiais e a proteção do terceiro adquirente de boa-fé.

Com relação ao pedido de emissão de comprovante de quitação, rejeitou por entender contrário aos princípios cambiais. Quanto à alegação de má prestação de serviços pelo banco reclamado, entendeu o juízo singular pela inocorrência, com base na necessidade de confirmação da sustação de cheques no prazo de 02 (dois) dias, estabelecido pelo banco ao correntista. Assim, diante da falta de evidências de uma relação contratual entre a reclamante e os reclamados, entendeu-se pela improcedência da ação, homologando também o pedido de desistência em relação ao reclamado Jorge Antônio Farias da Costa, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Pois bem. Após analisar contexto fático-probatório existente nos autos, especialmente pelas informações e documentos anexados à inicial (ids. 203628573, págs. 3, 8, 9 e 10; 20362876; 203628580, pág. 4; 203628581; 203628582),
restou comprovado que toda negociação visando a fabricação de móveis planejados pela reclamante se deu,
exclusivamente
, com o Sr. Jorge Antônio Farias da Costa
.

Em conversa com o Sr. Jorge, a reclamante afirmou categoricamente o seguinte, grifando, inclusive (id. 203628580, pág. 6):
“
[08/06/2021 21:31:18] Ane : Jorge
não vou me envolver com Leandro não, porque não fechei nada com ele
. Não devo ele.
Paguei pra você, e o serviço não foi feito. Então você quem me deve
. Eu
não tenho nada a ver com Leandro
. E vc (sic) não deveria ter pago ele, pois vc (sic) não fez o armário”
.

De igual forma, consta o seguinte do Boletim de Ocorrência efetivado pela reclamante (id. 203628576):

“NARRA A COMUNICANTE QUE NA DATA ACIMA MENCIONADA
CONTRATOU UM MARCENEIRO ‘JORGE ANTONIO F. COSTA, CPF 631.849.231-34’ PARA FABRICAR UM ARMÁRIO, BALCÃO DE PIA E UMA MESA PARA SUA COZINHA
; QUE O PRAZO PRA (sic) ENTREGA DOS MÓVEIS ERA TÉ (sic) 15/03/2021; QUE O VALOR ACORDADO DO SERVIÇO FOI R$ 3.600,00; QUE A COMUNICANTE DEU ENTREDA DE R$ 400,00 E PARCELOU EM 8X DE 400,00, SENDO ENTREGUE OS CHEQUES PRE DATADOS AO SER. JORGE; QUE ATÉ O MOMENTO OS MÓVEIS NÃO FORAM ENREGUES, MAS OS CHEQUES ESTÃO SENDO COMPENSADOS MESMO SEM A ENTREGA DOS MÓVEIS; QUE A COMUNICANTE FOI BLOQUEADA NO WHATSAP POR JORGE O QUE IMPOSSIBILITA O CONTATO COM O MESMO PRA (sic) RESOLUÇÃO DA QUESTÃO; OS CHEQUES FORAM ENTREGUES PARA PAGAMENTO POSSUEM A AS SEGUINTES NUMERAÇÕES: 850047 A 850053 (AGENCIA 3325-1, CONTA 42057-3, BANCO DO BRASIL).”

Ou seja, a relação contratual ocorreu apenas entre a reclamante e o Sr. Jorge Antônio, não constando documento que comprove a relação jurídica com as demais reclamadas.

Com relação à sustação realizada junto ao Banco reclamado, a reclamante anexou à inicial o “comprovante provisório de sustação” o qual deixa claro em seu teor que a cliente, ora reclamante, deveria comparecer a uma agência até o dia 10/05/2021, para registro definitivo, apresentando o Boletim de Ocorrência policial, e, caso o registro não fosse efetuado, a sustação ou revogação teria validade somente por dois dias úteis, e os cheques seriam apresentados e devolvidos pelo motivo 70 (sustação ou revogação provisória).

Desse modo, resta claro que a reclamante tinha ou deveria ter ciência de que era necessária a realização da sustação definitiva.
Fato que, pelo visto, não ocorreu
.

Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, ao contrário, restou comprovado pelos documentos anexados à inicial que a relação contratual existiu somente com relação ao Sr. Jorge Antônio F. da Costa,
entendo que a sentença recorrida deve ser mantida

em sua integralidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024